Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-19.2021.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002478-19.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1002478-19.2021.8.11.0010 – Jaciara

Agravantes
: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1002478-19.2021.8.11.0010 – Jaciara

Agravantes
: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial e outros, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito no recurso de apelação n. 1002478-19.2021.8.11.0010, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformados, os agravantes sustentam que o conjunto probatório dos autos demonstra que está em recuperação judicial, restando evidente a sua hipossuficiência financeira. Seguem sustentando,

que comprovaram a presença dos requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento do preparo recursal. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 149987679), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1002478-19.2021.8.11.0010 – Jaciara

Agravantes
: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial e outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial e outros interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o feito, determinando a restituição de 91.591kg de soja de propriedade da embargante, condenando-os ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes pugnaram preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuírem condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estar em recuperação judicial.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 145777182).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que o conjunto probatório dos autos demonstra que está em recuperação judicial, restando evidente a sua hipossuficiência financeira.

Seguem sustentando,

que comprovaram a presença dos requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteiam o parcelamento do preparo recursal. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque a recorrente Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda. (Posto Planalto) – em recuperação judicial trata-se de empresa consolidada no ramo de comércio de combustíveis, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela recuperação judicial, como quer fazer crer a agravante.

Ademais, necessário se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
.

Ora, com o devido respeito, ainda que assim não fosse, os recorrentes não apresentaram nenhum documento novo com a interposição do recurso, o que não é presumido pela recuperação judicial, reafirmo, restando em mera alegação.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Por outro lado, quanto ao pleito de parcelamento do preparo recursal, necessário se faz esclarecer aos agravantes que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade do preparo recursal.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no art. 468, §8º,
verbis
:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

§8º
O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito,
e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo
.”
(negritei e grifei)

Isto posto, resta evidente o indeferimento do pedido de parcelamento do preparo recursal, por ser comezinho no Direito o seu descabimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022